Tribunal: TJMT
Processo: 1005313-55.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005313-55.2022.8.11.0006
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACERES
RECORRIDO: ANTONIA MARIA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04/2024 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – BENEFÍCIO ESTATUTÁRIO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 181/2022 – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei Complementar Municipal no 181/2022 alterou o RPPS do município de Cáceres para estabelecer que o auxílio-doença, benefício estatutário temporário, é de responsabilidade dos respectivos órgãos ou entes aos quais se encontram vinculados os servidores municipais efetivos.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005313-55.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA MARIA DA SILVA - CPF: 838.511.271-53 (APELADO), BEATRIZ CRISTINNE OLIVEIRA SILVA - CPF: 059.471.271-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024